Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715718-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CORDEIRO AGRAVADO: TATIANA ALMEIDA DA NOBREGA RODRIGUES, IDALVA DE ALMEIDA NOBREGA, VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO, WANDA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA, WLADIMIR WELLINGTON DE ALMEIDA LIMA, WLADINEIA DE ALMEIDA LIMA, MARCELO ESPINDOLA CORDEIRO, ARTHUR DE ARAUJO CORDEIRO, WLADINEIDE DE ARAUJO CORDEIRO DESPACHO Intime-se como requerido no id 28465058. Após, cls. Brasília, 25.08.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR